Tribunal: TJMT
Processo: 1023359-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023359-50.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMIR VINICIUS DE SOUZA - CPF: 058.842.301-76 (AGRAVANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que
desproveu
Recurso de Apelação
e
mantendo sentença que julgou procedente
s os pedidos formulados em
Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia fiduciária,
e
improcedentes os pedidos reconvencionais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a possibilidade de julgamento monocrático do Recurso de Apelação; (
ii
) a alegada abusividade dos encargos contratuais; e (
iii
) a existência de fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
julgamento monocrático quando
há
jurisprudência dominante
quanto à matéria devolvida é possível e não ofende
o princípio da colegialidade.

4.
O Agravante limita-se a reiterar as mesmas teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo relevante,
o que autoriza a
adoção da fundamentação por referência, conforme Tema 1.306 do STJ.

5.
Os juros remuneratórios não se mostram abusivos quando não significativamente
superiores
à taxa média de mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS e das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF.

6.
A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

7.
As tarifas bancárias e encargos acessórios são válidos quando observados os parâmetros fixados pelo STJ (Temas 621, 958 e 972), ausente prova de irregularidade ou venda casada.

8.
Inexistindo abusividade nos encargos do período da normalidade contratual, não há descaracterização da mora, conforme Tema 28 do STJ.

9.
Inviável a condenação em danos morais e a repetição do indébito, diante da ausência de ilicitude ou cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É cabível o julgamento monocrático quando a controvérsia
está
pacificada na jurisprudência dominante.
2.
Admite-se a fundamentação por referência desde que haja reprodução dos fundamentos da decisão agravada, sobretudo quando o recorrente não apresenta argumento novo relevante capaz de infirmá-la.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: art. 3o do Decreto-Lei no 911/69; art. 932 do CPC; art. 1.021, §3o, do CPC; art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante
:
STF, Súmula 596
;
STJ,
Temas 28, 621, 958, 972, 1.132 e 1.306
;
Súmulas 568, 382, 539 e 541;

REsp 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Samir Vinicius
d
e Souza
em virtude de decisão
de Id. 341926353,
que
negou provimento ao
Recurso de Apelação
por ele interposto.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática,
sob o
argumento de que a matéria não comporta julgamento singular, diante da complexidade das questões contratuais debatidas e da
inexistência
de entendimento jurisprudencial uniforme aplicável ao caso concreto.

Alega que houve análise superficial quanto à abusividade dos encargos
.

Afirma
que a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,66% ao mês) supera significativamente a média de mercado (2,05% ao mês), representa elevação aproximada de 30%, o que configura onerosidade excessiva e
ofensa
aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Sustenta

a ilegalidade da capitalização diária de juros,
sob a tese de
que não houve informação clara quanto à periodicidade de incidência, em afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor, de modo que a mera indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal não
é
suficiente para legitimar tal prática.

Argui
a abusividade da cobrança de seguro prestamista,
sob o
argumento de que se trata de venda casada, uma vez que não foi demonstrada a possibilidade de contratação facultativa ou por outra seguradora, bem como impugna a cobrança de tarifas (avaliação do bem e registro), sob o fundamento de
falta de prova
da efetiva prestação dos serviços.

De acordo com o Agravante,
tais ilegalidades descaracterizam a mora, torna
m
indevida a medida de busca e apreensão
e, por isso,
requer a revogação da liminar e o restabelecimento da posse do veículo.

Por fim, sustenta fazer jus à repetição do indébito e à indenização por danos morais, em razão da cobrança de encargos abusivos e da apreensão do bem fundada em mora indevida.

Contraminuta do Banco J. Safra S.A. no Id. 351674873.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, explicito que o
Banco J. Safra S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravante
Samir Vinicius de Souza
,
sob o
fundamento de que as partes celebraram contrato de financiamento no 145043947, no valor de R$ 44.339,92
(quarenta e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos)
, garantido por alienação fiduciária de
veículo automotor, a ser quitado em 48
(quarenta e oito)
parcelas mensais
; contudo,
o devedor deixou de adimplir as prestações a partir de 12/12/2022, configurando a mora, razão pela qual pleiteou a apreensão do bem e a consolidação da propriedade em seu favor.

Na contestação, apresentada com pedido reconvencional, o Requerido aduziu a descaracterização da mora, em
virtude
da cobrança de encargos que abusivos no período da normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios excessivos, capitalização indevida, IOF, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do veículo, emolumentos de registro e seguro prestamista, cuja cobrança também impugnou sob o argumento de venda casada e ausência de contratação válida.

Alegou, ainda, a possibilidade de purga da mora mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas.

Ao final, em reconvenção, requereu a revisão do contrato, a declaração de nulidade das cláusulas reputadas abusivas, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Os pedidos formulados pela instituição financeira foram julgados procedentes
,
com a consolidação da
propriedade e a posse do veículo em
seu
favor,
pois o Juiz
a quo
entendeu comprovada
a mora
e, quanto ao
s encargos contratuais
,
não
constatou abusividade; de
conseguinte, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões, alegou, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, reiterando a tese de abusividade dos juros remuneratórios (CET de 47,65% ao ano), ilegalidade da capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas e seguro, bem como a consequente descaracterização da mora.

Sustentou, ainda, a nulidade das cláusulas contratuais, o direito à revisão do contrato, à repetição do indébito e à indenização por danos morais, além da revogação da liminar de busca e apreensão e restituição do veículo
.

Ao analisar os autos, constatei a possibilidade de julgamento unipessoal, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, pois há jurisprudência dominante quanto às matérias devolvidas.

Neguei provimento ao Apelo e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios, ressalvando a suspensão da exigibilidade, pois o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
o Agravante
alega
de que a matéria não comporta julgamento singular, diante da complexidade das questões contratuais debatidas e da
inexistência
de entendimento jurisprudencial uniforme aplicável ao caso concreto.

Razão não lhe assiste.

Basta a leitura da decisão agravada para constatar que há entendimento jurisprudencial dominante quanto às matérias devolvidas.

Não se trata, portanto, de hipótese que demande reexame por órgão colegiado apenas em razão da insurgência da parte, porquanto
o Verbete 568 da Súmula do STJ
confere ao Relator a possibilidade de decidir monocraticamente quando a matéria estiver em consonância com entendimento dominante, exatamente como verificado no caso dos autos.

Ademais, a mera alegação de complexidade da causa ou de necessidade de análise aprofundada das cláusulas contratuais não afasta a incidência do referido
Enunciado
, sobretudo quando as teses recursais já foram reiteradamente enfrentadas pelos Tribunais Superiores em casos análogos.

Nesse contexto,
não há qualquer mácula no
julgamento monocrático do
Recurso
d
e Apelação
.

Além disso, a possibilidade de submissão da matéria ao
Ó
rgão colegiado por meio d
este R
ecurso afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade.

No que tange ao mérito, a leitura comparada do Recurso de Apelação e das razões do Agravo Interno deixa evidente
que o Agravante
se limita
a reiterar,
neste Recurso
, as mesmas teses já deduzidas
naquele Apelo
, sem apresentar qualquer fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, restringindo-se a renovar a insurgência quanto aos encargos contratuais e à descaracterização da mora.

Dessa forma, ao caso é aplicada a tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1.306, segundo a qual:

1. A técnica da fundamentação por referência (per
relationem
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado
.

Em outros termos, tendo em vista que o Agravante não apresento argumento novo relevante para ser apreciado pela Câmara,
é admitida a utilização da chamada fundamentação
per
relationem
, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo
.

No que diz respeito à alegada abusividade dos juros remuneratórios,
conforme registrado na decisão agravada, a
insurgência não merece acolhimento.

O Verbete Sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as regras do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. De igual modo, o Verbete Sumular n. 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

No caso, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios estipulada foi de 2,66% ao mês e 37,07% ao ano, resultando em Custo Efetivo Total de 47,65% ao ano.

Consoante registrado na sentença
, na decisão recorrida,
e confirmado pelos dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para financiamento de veículos usados, no período da contratação (julho de 2022), era de 2,05% ao mês, de modo que a taxa pactuada (2,66% a.m.) não excede, de forma relevante, o parâmetro de uma vez e meia a média de mercado, critério amplamente admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

Ressalte-se que incumbia ao A
gravante
demonstrar, de forma concreta, a existência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante disso, não há falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

No tocante à capitalização de juros,
no decisum recorrido concluí que a
irresignação igualmente não procede
, pois no Apelo, o Agravante

limit
o
-se
a alegar, de forma genérica, a ocorrência de anatocismo
e ofensa
ao dever de
informação, sustentando que a utilização da Tabela
Price
configuraria prática abusiva.

Todavia,
a
Medida Provisória n. 2.170-36/2001 autoriza expressamente a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos firmados com instituições financeiras, desde que haja pactuação expressa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do Verbete Sumular n. 539, sendo que o Enunciado n. 541 da mesma Corte estabelece que a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização.

Na hipótese, o contrato foi celebrado em 10 de julho de 2022, prevendo taxa mensal de 2,66% e taxa anual de 37,07%, sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (2,66% x 12 = 31,92%), o que evidencia a pactuação expressa da capitalização, nos termos da Súmula 541 do STJ.

Ademais, o instrumento contratual discrimina de maneira clara as taxas mensal e anual, bem como o Custo Efetivo Total, possibilitando ao consumidor compreender o custo da operação, não havendo ofensa ao dever de transparência.

Assim, a capitalização de juros encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto às tarifas bancárias,
o Juiz singular
apreciou a matéria em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, motivo pelo qual o Apelo foi desprovido, também neste capítulo.

A tarifa de cadastro, no valor de R$ 870,00, mostra-se válida, nos termos do Verbete Sumular n. 566 do STJ, que autoriza sua cobrança no início do relacionamento contratual em contratos firmados após 30/04/2008.

O IOF, no montante de R$ 1.161,08, constitui tributo federal incidente sobre operações de crédito, sendo legítima sua inclusão no financiamento, conforme entendimento firmado no Tema 621 do STJ.

Os emolumentos de registro (R$ 316,00) e a tarifa de avaliação (R$ 150,00) também se revelam válidos, nos termos do Tema 958 do STJ, que admite tais cobranças desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que restou evidenciado nos autos.

No que se refere ao seguro prestamista,
no
decisum
recorrido consignei expressamente que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972, fixou a tese de que sua cobrança é válida, desde que não caracterizada a venda casada e assegurada ao consumidor a liberdade de contratação.

Na hipótese, o
Agravante
não logrou demonstrar que foi compelido à contratação do seguro como condição para obtenção do crédito, tampouco trouxe prova de eventual irregularidade.

Ao contrário, o contrato apresenta campo específico para a contratação do seguro, e a assinatura do instrumento evidencia a anuência do consumidor às condições pactuadas.

Dessa forma, a mera alegação de imposição do seguro, desacompanhada de prova, não é suficiente para afastar sua validade.

Assim, a cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 2.482,83, mostra-se regular, não havendo falar em abusividade.

No que tange à descaracterização da mora, a tese igualmente não merece prosperar, uma vez que não foram constatadas abusividades nos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

Ademais, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a eventual abusividade de encargos acessórios não tem o condão de
afastar a mora, sendo necessário o depósito do valor incontroverso, o que não ocorreu no caso concreto.

Verifica-se que o
Agravante
permaneceu inadimplente desde dezembro de 2022, sem efetuar qualquer pagamento ou depósito, circunstância que configura a mora e legitima a propositura da Ação de Busca e Apreensão.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, uma vez que as cobranças encontram amparo legal e a apreensão do bem decorreu do inadimplemento contratual, caracterizando exercício regular de direito.

Por fim, quanto à repetição do indébito, não se constatando cobrança indevida, inexiste valor a ser restituído.

Com essas considerações,
desprovejo o Agravo Interno
e mantenho hígida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026